Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Processo : 0704356-93.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a alteração de índices de correção monetária para que fosse aplicado o IPCA-E no período posterior a 30.6.2009, bem assim rejeitou o novo teto do valor a ser pago por RPV, alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital 6.618/2020, por considerar que a norma padece de inconstitucionalidade. Os agravantes alegam que o próprio título executivo afastou a TR como índice de correção monetária, caso o STF declarasse a sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatórios expedidos. Aduzem que foi proferida sentença condicionada, assegurando o direito à atualização do crédito por índice idôneo após a definição pela Suprema Corte, o que ocorreu com o julgamento do RE 870.947/SE. Assim, defendem que a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária não encontra óbice na coisa julgada, inclusive porque se trata de matéria de ordem pública, autorizando a correção de erros de cálculo enquanto não houver extinção da execução. Afirmam que não há preclusão, tampouco coisa julgada sobre os índices aplicáveis de correção monetária e, mesmo que houvesse, “a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus”. Ressaltam que, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 491), o STJ decidiu que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Mencionam decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo STF no RE 870.947 e na ADI 5348, afastando a TR como índice de correção monetária. Justificam que os agravantes não poderiam discordar dos cálculos realizados com a aplicação da TR, porque esse era o índice vigente à época do ajuizamento da execução. No entanto, asseveram que a modificação do estado do direito vigente quanto ao índice de correção monetária permite a revisão até mesmo de ofício pelo juiz, inclusive por constituir pedido implícito, conforme art. 322, § 1o, do CPC. Expõem que os juros e a correção monetária traduzem típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, excepcionando a própria preclusão pro judicato. Defendem a constitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e não gera, por si só, aumento de despesa. Sustentam tratar-se de norma de índole processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, conforme entendimento pacificado pelo STF. Salientam que é evidente a natureza processual de normas que dispõem sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela fazenda pública. Pedem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR e a expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, requerem a reforma da resp. decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Sem embargo quanto à probabilidade do direito, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Neste passo, o esgotamento do objeto da ação diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao estado anterior, em caso de revogação. Precedente no STJ: REsp 664.224/RJ, Rel. Ministro Teori Zavascki. Igualmente, em relação à tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ainda que presentes seus pressupostos, o art. 300, § 3o, do CPC, veda a concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa a hipótese dos autos, haja vista o caráter alimentar da verba perseguida nos autos originários, irrepetível por sua própria natureza presumida na subsistência do alimentando. Assim, mesmo que o pagamento dos encargos incidentes sobre a condenação decorra de ordem judicial posteriormente reformada, não haveria possibilidade de cobrar dos agravantes a verba por eles recebida. Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, embora os agravantes asseverem a natureza da verba em discussão, o juízo de origem apenas determinou a retificação dos precatórios expedidos em desfavor do IPREV e a expedição de novos precatórios em desfavor do Distrito Federal, inexistindo qualquer informação de que o pagamento esteja em vias de ocorrer. Logo, inexiste razão para não aguardar o julgamento pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 79971359 dos autos na origem (processo n. 0704739-85.2019.8.07.0018).